Tribunal: TJPA
Processo: 0003804-44.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003804-44.2018.8.14.0045

APELANTE: VALDINEIS VENTURA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003804-44.2018.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA

APELANTE: Valdineis Ventura de Sousa
(Defensoria Pública)

APELADA: Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DE CRITÉRIO PROPORCIONAL NA EXASPERAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que condenou Valdineis Ventura de Sousa pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), em razão de haver oferecido vantagem indevida no valor de R$ 1.500,00 a dois policiais militares para evitar o cumprimento de mandado de prisão. Fixou-se a pena em 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 180 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a dosimetria da pena observou os critérios legais, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, bem como quanto ao critério utilizado para exasperação da pena-base e aplicação da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade encontra fundamento concreto e idôneo no fato de o réu ter dirigido a proposta corruptora simultaneamente a dois policiais militares, extrapolando a elementar do tipo penal e revelando maior reprovabilidade da conduta.

4.

A motivação do crime — evitar o cumprimento de mandado de prisão — demonstra desprezo pela ordem jurídica e pela autoridade judicial, justificando a exasperação da pena-base.

5.

A pena-base foi redimensionada por se mostrar desproporcional, adotando-se o critério de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal por cada circunstância judicial negativamente valorada, conforme jurisprudência do STJ.

6.

A aplicação da agravante da reincidência, embora cabível, demandava fundamentação específica para justificar o aumento em fração superior a um sexto. Diante da ausência de motivação, aplicou-se o acréscimo de 1/6, em observância ao entendimento consolidado do STJ.

7.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, foi fixada a pena definitiva em 5 anos e 3 meses de reclusão e 113 dias-multa, mantido o regime fechado e afastada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência e o quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 5 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado e 113 (cento e treze) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para

redimensionar a pena do apelante para 5 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado e 113 (cento e treze) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDINEIS VENTURA DE SOUSA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou como incurso no art. 333 do CP, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa, por haver oferecido, em 01.04.2018, por volta das 23h15min, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a dois policiais militares com o fim de evitar o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Em razões recursais, a defesa não apresentou teses absolutórias, limitando-se a impugnar a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. Insurgiu-se exclusivamente contra a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sob o argumento de ocorrência de bis in idem, pleiteando o afastamento de tal fundamento. Requereu, ainda, de forma subsidiária, a aplicação proporcional da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável considerada, com a consequente redução do quantum da pena imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 01 de abril de 2018, por volta das 23h15min, o acusado Valdineis Ventura de Sousa foi abordado por policiais militares na cidade de Redenção/PA. Ao consultarem o sistema SINESP, os agentes constataram a existência de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do apelante. Neste momento, com o propósito de evitar o cumprimento da ordem judicial, o acusado ofereceu aos funcionários públicos a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que não efetuassem sua prisão. Diante da conduta ilícita, os policiais deram voz de prisão em flagrante delito ao apelante pela prática do crime de corrupção ativa.

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção condenou Valdineis Ventura de Sousa pela prática do delito tipificado no art. 333 do Código Penal, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa recorreu.

II - DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL

Cumpre destacar, preliminarmente, que o apelante não apresentou teses absolutórias, irresignando-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena. A defesa não questionou a autoria, a materialidade delitiva, a tipicidade da conduta ou qualquer aspecto relacionado à comprovação do crime de corrupção ativa.

Toda a insurgência recursal concentra-se na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente quanto à vetorial da culpabilidade e à fração aplicada na exasperação da pena-base.

Assim delimitado o objeto da apelação, passo à análise dos fundamentos recursais.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

DA PRIMEIRA FASE

A defesa sustenta que o magistrado sentenciante teria incorrido em bis in idem ao valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, fundamentando-a no fato de o apelante haver oferecido a vantagem indevida a dois policiais militares. Argumenta que tal circunstância constituiria elementar do tipo penal, já que policial militar é funcionário público, não podendo, portanto, servir como fundamento para agravar a pena-base.

Todavia, razão não lhe assiste.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o magistrado identificou como neutras as seguintes vetoriais: antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Quanto à culpabilidade e aos motivos, fundamentou adequadamente a valoração desfavorável nos seguintes termos:

Quanto à culpabilidade, consignou que "o fato do oferecimento da quantia indevida ter sido à dois policiais militares demonstra uma maior culpabilidade".

Relativamente aos motivos, registrou que "o motivo do crime foi o de tentar evitar o cumprimento da sanção penal que lhe foi imposta, o que deve ser considerado para majoração da pena base".

Verifico que a fundamentação exarada nos vetores negativados se mostra idônea, com amparo nos elementos concretos dos autos e extrapola o ínsito ao tipo penal, não merecendo reparos.

No que tange à culpabilidade, diversa da culpabilidade mencionada como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, ela se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Não se trata, portanto, de mera consideração abstrata sobre a tipicidade da conduta.

O magistrado sentenciante não utilizou como fundamento o simples fato de o apelante haver oferecido vantagem indevida a funcionário público, o que efetivamente constituiria elementar do tipo do art. 333 do Código Penal. Diversamente, fundamentou a maior reprovabilidade da conduta no elemento circunstancial de que
a corrupção foi dirigida simultaneamente a dois agentes públicos
, revelando maior ousadia e desprezo pela regularidade da função pública. Tal circunstância específica do caso concreto extrapola os elementos abstratos do tipo penal e justifica adequadamente a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, oferecer vantagem indevida a um único funcionário público já configura o delito de corrupção ativa. Todavia, dirigir a proposta corrupta simultaneamente a dois policiais militares, no exercício de suas funções, revela grau de reprovabilidade maior, pois demonstra intensidade na tentativa de subverter a regularidade da administração pública, multiplicando os esforços para obter o resultado ilícito pretendido. Não há, portanto, qualquer bis in idem na fundamentação adotada, já que não se trata de valorar novamente o elemento típico, mas sim de considerar circunstância específica que agrava a censurabilidade da conduta concretamente praticada.

Quanto aos motivos do crime, igualmente não vislumbro qualquer vício. O magistrado sentenciante fundamentou adequadamente que o apelante praticou o delito com o propósito específico de
evitar o cumprimento de mandado de prisão preventiva
regularmente expedido pela autoridade judiciária competente. Tal motivação revela desprezo pela ordem jurídica e pela autoridade do Poder Judiciário, circunstância que efetivamente agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

É de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o magistrado a fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Subsidiariamente, requer a aplicação proporcional da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

Neste ponto, constato que a pena base fixada pelo magistrado a quo merece reforma, contudo, não nos termos apresentados pela defesa.

No caso concreto, o magistrado sentenciante identificou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis adequadamente fundamentadas, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Tal quantum revela-se desproporcional e deve ser reformado.

Destarte, partindo do mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e utilizando como critério pra exasperação da pena base o
aumento de um oitavo sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada para o delito
para cada circunstância negativamente valorada, consoante critério aceito pela jurisprudência do Colendo STJ,
redimensiono a pena base do apelante para 4 (quatro) anos e 6 (seis) de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE . DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DE UM OITAVO DO INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.
2 . "Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente" ( AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022) . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2073621 DF 2022/0046554-7, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

Prosseguindo na análise dosimétrica, na segunda fase, o magistrado sentenciante reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em razão de sentença transitada em julgado nos autos 402779-86.2009.8.09.0011 da Comarca de Aparecida de Goiânia, aumentando a pena em 01 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, alcançando a pena intermediária de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Neste tópico, também necessário proceder a reforma da sentença para, ante a ausência de fundamentação específica para o quantum de aumento utilizado nesta fase da dosimetria, aplicar a fração de aumento de 1/6 em razão da reincidência, consoante critério recomendado pela jurisprudência do Colendo STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA . FRAÇÃO ACIMA DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 .
O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente
. 2.
Na hipótese, tanto a sentença condenatória quanto o acórdão impugnado não explicitaram justificativa para o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 pela agravante da reincidência
. 3. Não se pode admitir a interpretação de que o aumento foi justificado pela gravidade do crime descrita ao longo do julgado. A fixação da pena deve seguir a forma estabelecida no Código Penal e não deve haver presunção naquilo que o julgador adotou como fundamento para impor a sanção penal ao acusado. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 426278 DF 2017/0305500-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021)

Portanto, aplicando referido critério, fica a pena intermediária redimensionada para
5 anos e 3 meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a sanção de
5 anos e 3 meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

O regime inicial de cumprimento foi corretamente fixado no
fechado
, por ser o apelante reincidente, conforme determina o art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal,
devendo ser mantido
.

Resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o quantum da sanção corporal aplicada e a reincidência do apelante (art. 44, incisos I e II, do CP).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 5 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado e 113 (cento e treze) dias-multa
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 05/03/2026